Tribunal: CARF
Processo: 36592.001570/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36592.001570/2006-45
ACÓRDÃO
2402-012.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRANGE - SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/07/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
EMPRESA INTERPOSTA. GRUPO ECONÔMICO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
COM A TOMADORA
Os vínculos empregatícios dos funcionários contratados pela contribuinte
prestadora dos serviços foram considerados como das empresas
tomadoras, pertencentes a um grupo econômico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36592.001570/2006-45
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-23.495 (p. 1.386), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Requerimento de Restituição da Retenção - RRR (p. 6) das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social referentes à retenção na cessão de mão-de-
obra e na empreitada, prevista no art. 31 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991 com redação
alterada pela MP 1.663-15, de 22/10/98, convertida na lei 9.711/98, de 20/11/98 das
competências 12/2003 a 07/2006, no valor original total de R$ 162.361,34.
Em face do requerimento apresentado, os autos foram baixados para
pronunciamento da Fiscalização, o que se deu através da Informação Fiscal de p. 1.271 a 1.279,
por meio da qual a autoridade administrativa fiscal, após fazer várias considerações, concluiu que:
17. Em face ao exposto e a luz da legislação previdenciária, sendo cristalina a
relação de emprego mantida entre as empresas tomadoras de serviços, do
mesmo grupo econômico, e os segurados empregados que exercem suas funções
nas dependências das próprias empresas, e conforme o artigo 12, I, "a" da Lei
8.212191, que preceitua como segurado empregado "aquele que presta serviço
de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração", a auditoria concluiu que os segurados
são, de fato, da empresa não optante (tomadora de serviços/locação de mão-de-
obra) e lavrou notificações fiscais de débito - NFLD's constando a contribuição
patronal quanto a dos segurados nas empresas tomadora de serviços do mesmo
grupo econômico.
18. Os débitos lançados em Notificações Fiscais de Lançamentos de Débitos -
NFLD's encontram-se com exigibilidade suspensa.
19. O requerente exerce atividade vedada para opção pelo SIMPLES, conforme
item 05 da presente informação fiscal.
20. Dessa forma encaminhe-se à consideração superior para prosseguimento.
Ato contínuo, foram exarados o Parecer SAORT/DRF/LON no 202/2008 (p. 1.329) e
respectivo Despacho Decisório (p. 1.339), indeferindo o pedido de restituição pleiteado pela
Contribuinte.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36592.001570/2006-45
3
À p. 1.366, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão
no 06-23.495 (p. 1.386), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 0111212003 a 31/07/2006
EMPRESA INTERPOSTA. GRUPO ECONÔMICO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A
TOMADORA
Os vínculos empregatícios dos funcionários contratados pela contribuinte
prestadora dos serviços foram considerados como das empresas tomadoras,
pertencentes a um grupo econômico.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO EM DISCUSSÃO. FASE RECURSAL.
Impossibilidade de se determinar o montante do crédito previdenciário devido em
processo pendente de decisão administrativa, ou seja, ainda em fase recursal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 1.412), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) toda argumentação utilizada para o indeferimento do pedido de restituição é
porque "em tese", a Recorrente seria empresa interposta;
(ii) a NFLD lavrada contra a empresa tomadora dos serviços, encontra-se em defesa
na esfera administrativa, ou seja, inexiste motivo para o indeferimento do pedido de restituição
dos créditos da Recorrente;
(iii) a Recorrente em nenhum momento recebeu qualquer notificação
comunicando-a de exclusão do SIMPLES;
(iv) constou na decisão que a Recorrente teria sido excluída do Simples em
01/07/2007, não obstante, o período da restituição é anterior de 01/12/2003 a 31/07/2006, ou
seja, pretende o julgador atribuir efeito retroativo.
Na sessão de julgamento realizada em 06 de outubro de 2022, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência para que a autoridade administrativa
fiscal informasse, em síntese, o status das notificações de lançamento emitidas em face pessoa
jurídica tomadora de serviço.
Em atenção ao quanto solicitado, foram anexados os extratos de p.p. 1.431 a 1.435
e a Informação Fiscal de p. 1.436.
Cientificada do resultado da diligência fiscal (vide AR de p. 1.439), a Contribuinte
quedou-se inerte.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36592.001570/2006-45
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Requerimento de
Restituição da Retenção - RRR (p. 6) das contribuições sociais destinadas à Previdência Social
referentes à retenção na cessão de mão-de-obra e na empreitada, prevista no art. 31 da lei 8.212,
de 24 de julho de 1991 com redação alterada pela MP 1.663-15, de 22/10/98, convertida na lei
9.711/98, de 20/11/98 das competências 12/2003 a 07/2006.
Nos termos do Parecer SAORT/DRF/LON no 202/2008 (p. 1.329), tem-se que:
1. Trata o presente processo de pedido de restituição das contribuições sociais
destinadas à Previdência Social referentes à retenção na cessão de mão-de-obra e
na empreitada, prevista no art. 31 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991 com
redação alterada pela MP 1.663-15, de 22/10/98, convertida na lei 9.711/98, de
20/11/98 das competências 12/2003 a 07/2006, no valor original total de R$
162.361,34 (cento e sessenta e dois mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e
quatro centavos).
2. Conforme consulta ao sistema COMPROT, fls. 638 a 640, não existem outros
processos de restituição, relativos ao período pleiteado, em nome da
contribuinte.
3. A contribuinte, para o período que está pleiteando a restituição, declarou ser
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, o que foi
confirmado nos sistemas da RFB conforme extrato de folha 647.
4. A requerente informou possuir escrituração contábil regular e para
comprovação anexou cópia do balanço patrimonial de 31/12/05 e declaração
firmada pelo representante legal e pelo contador da mesma, nos termos do inciso
X do art. 207 da Instrução Normativa SRP n ° 03, de 14 de julho de 2005.
5. A contribuinte, em ação fiscal realizada anteriormente ao pedido de
restituição, conforme informação fiscal de fls. 627/631, foi considerada como
pertencente a grupo econômico, sendo considerado nos créditos previdenciários
lavrados, NFLD - Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos emitidas pela
fiscalização, que a requerente, "em tese"', é de fato, empresa interposta,
optante pelo SIMPLES, utilizada pela empresa tomadora de serviços para
contratação de funcionários com redução de encargos previdenciários,
dissimulando a verdadeira situação fática.
6. Nos créditos previdenciários lavrados, os vínculos empregatícios dos
funcionários contratados pela contribuinte foram considerados efetuados com a
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36592.001570/2006-45
5
empresa tomadora de serviços, esta não optante pelo SIMPLES e obrigada ao
recolhimento da parte patronal da contribuição previdenciária, da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho — RAT, bem como a parcela devida à outras entidades (terceiros).
7. A empresa tomadora, considerada integrante de grupo econômico,
apresentou defesa (impugnação) contra as notificações de débitos lavradas.
8. Ainda, segundo a referida informação fiscal, a requerente exercia de fato,
atividade vedada à opção pelo SIMPLES FEDERAL.
Como se vê, a negativa para o requerimento de restituição apresentado pela
Contribuinte está embasada em duas assertivas:
(i) a primeira, no sentido de que a Contribuinte foi considerada como pertencente a
grupo econômico. Nos créditos previdenciários lavrados, os vínculos empregatícios dos
funcionários contratados pela Contribuinte foram considerados efetuados com a empresa
tomadora de serviços; e
(ii) a segunda, no sentido de que a Requerente exercia atividade vedada à opção
pelo SIMPLES FEDERAL.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) toda argumentação utilizada para o indeferimento do pedido de restituição é
porque "em tese", a Recorrente seria empresa interposta;
(ii) a NFLD lavrada contra a empresa tomadora dos serviços, encontra-se em defesa
na esfera administrativa, ou seja, inexiste motivo para o indeferimento do pedido de restituição
dos créditos da Recorrente;
(iii) a Recorrente em nenhum momento recebeu qualquer notificação
comunicando-a de exclusão do SIMPLES;
(iv) constou na decisão que a Recorrente teria sido excluída do Simples em
01/07/2007, não obstante, o período da restituição é anterior de 01/12/2003 a 31/07/2006, ou
seja, pretende o julgador atribuir efeito retroativo.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36592.001570/2006-45
6
Vê-se que o contribuinte ingressou com recurso contra a citada decisão, contudo,
em nenhum momento rebateu as informações fiscais relativas às suas
irregularidades como empresa participante do SIMPLES e como empresa
interposta, utilizada pelas empresas tomadoras para contratação de funcionários
com redução de encargos previdenciários.
O que ela reclama é que a decisão que indeferiu o processo é desprovida de
fundamento legal e que a argumentação utilizada é de que se trata de uma
empresa interposta. Disse também que a Delegacia da Receita Federal de
Londrina está efetuando julgamento das questões que estão em fase de defesa na
esfera administrativa. Que não recebeu a notificação de sua exclusão do SIMPLES.
Está enganada quando afirma que a decisão foi desprovida de fundamento legal.
O Despacho Decisório de fls. 661 registra que tem por fundamento a Lei n° 8.212,
de 1991, o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF n° 095, de 30/04/2007 e os fundamentos legais constantes do
Parecer DRF/LON/Saort n° 202/2008, entre os quais citam-se os arts. 233, 235,
243, § 5% 245 do Decreto n° 3.048, de 1999; o art. 9% XII, "f', da Lei n° 9.317, de
1996; os arts. 197, 216, § 1% I e o art. 238, da Instrução Normativa SRP n° 03, de
2005.
Quanto ao argumento de que se trata de uma empresa interposta, em seu
recurso a empresa nada apresentou que pudesse contrariar essa afirmativa.
Por outro lado, as questões que a empresa afirmou que estão em julgamento,
provavelmente se refiram às NFLD's - Notificações Fiscais de Lançamento de
Débitos emitidas contra as empresas tomadoras, pertencentes ao mesmo grupo,
as quais constam expressamente na cópia cio Cadastro Nacional de Ações Fiscais
— CNAF, juntado às fls. 632 dos autos.
Vale dizer que com referência a essas empresas foram lançados os seguintes
débitos:
NFLD 35.504.384-0, julgada procedente em 24/07/2007;
NFLD 35.504.385-8, julgada procedente em 24/07/2007;
NFLD 35.504.386-6, julgada procedente em 24/07/2007;
NFLD 35.504.387-4, com retificação para excluir do lançamento as parcelas
destinadas aos "terceiros", pois tais valores são excluídos da responsabilidade
solidária. Entretanto, foi efetuada representação à Seção de' Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina, para efetuar novo
lançamento das contribuições excluídas em nome da empresa solidária.
NFLD 35.504.388-2, julgada procedente em 07/08/2007;
NFLD 35.504.389-0, com retificação para excluir cio lançamento as parcelas
destinadas aos "terceiros'', pois tais valores são excluídos da responsabilidade
solidária. Entretanto, foi efetuada representação à Seção de Fiscalização da
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36592.001570/2006-45
7
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina, para efetuar novo
lançamento das contribuições excluídas em nome da empresa solidária.
AI 35.923.905-6, julgado procedente em 07/08/2007;
AI 35.923.906-4, julgado procedente em 07/08/2007.
NFLD 35.504.381-5, julgada procedente em 14/08/2007;
NFLD 35.504.382-3, julgada procedente em 21/08/2007;
AI 35.504.383-1, julgado procedente em 14/08/2007.
Desse modo, todos os lançamentos contra as empresas acima citadas até o
momento são favoráveis à Receita Federal do Brasil. Contudo, tais lançamentos
ainda se encontram em fase recursal, ou seja, ainda dependem de julgamento
definitivo por parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Desse modo,
ainda se encontram com a exigibilidade suspensa, conforme relatado no
Parecer/Snort n° 202/2008, de 15/04/2008 (fls.656), não se sabendo ainda qual
será a decisão definitiva para o caso.
Em seguida a requerente diz que não recebeu notificação de sua exclusão do
SIMPLES FEDERAL. Faz essa reclamação em 16/06/2008, ou seja, já excluída
automaticamente do citado regime, conforme disposto em lei.
Como se sabe o "SIMPLES FEDERAL", aprovado pela Lei n° 9.317, de 5/12/1996,
foi extinto em 01/07/2007, conforme disposto no art. 89 da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006, a qual instituiu o novo regime para as microempresas e
empresas de pequeno porte denominado "SIMPLES NACIONAL".
Os optantes do Simples Federal permaneceram no regime até 30/06/2007.
(...)
Está bem claro nos autos que era uma empresa impedida de participar do Simples
Federal por exercer atividade impeditiva e, ademais, conforme o Parecer
SAORT/DRF/LON n° 202/2008 (ils.667), tratava-se de empresa interposta, optante
pelo SIMPLES, utilizada pela empresa tomadora de serviços para contratação de
funcionários com redução de encargos previdenciários, dissimulando a verdadeira
situação fálica.
Na manifestação apresentada pela requerente não há argumentos nem provas
convincentes capazes de contrariar os fatos descritos pela Fiscalização e pelo
Parecer acima citado.
Destarte, considerando as informações prestadas pela Fiscalização; considerando
os motivos apresentados no Parecer SAORT/DRF/LON N° 202/2008; considerando
que a empresa em seu recurso nada apresentou que pudesse contrariar as
informações constantes em tais documentos; considerando tratar-se de uma
empresa que exercia atividade impeditiva de opção pelo Simples Federal;
considerando tratar-se de empresa interposta, que participa de um grupo de
empresas; considerando que os lançamentos efetuados contra as empresas
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.812 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36592.001570/2006-45
8
tomadoras (pertencentes ao mesmo grupo econômico) ainda se encontram em
fase recursal, sem uma decisão definitiva a respeito; voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade formulada.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, na sessão de julgamento realizada em 06 de
outubro de 2022, este Colegiado converteu o julgamento do presente processo em diligência para
que a autoridade administrativa fiscal informasse, em síntese, o status das notificações de
lançamento emitidas em face pessoa jurídica tomadora de serviço.
Em atenção ao quanto solicitado, foram anexados os extratos de p.p. 1.431 a 1.435
e a Informação Fiscal de p. 1.436. Da análise dos referidos extratos, verifica-se que os créditos
tributários lançados em face da tomadora de serviços estão em fase de cobrança na esfera
judicial. Ou seja: os débitos em questão restaram confirmados no âmbito administrativo.
Neste particular, não se deve olvidar que, naquelas fiscalizações, a Recorrente,
restou caracterizada como pessoa jurídica interposta, sendo que tal fato não foi afastado pela
Contribuinte (não foi feita nenhuma prova nesse sentido).
Registre-se ainda que, cientificada do resultado da diligência fiscal (vide AR de p.
1.439), a Contribuinte quedou-se inerte.
Neste espeque, tal como expressamente destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, considerando as informações prestadas pela Fiscalização; considerando os motivos
apresentados no Parecer SAORT/DRF/LON N° 202/2008; considerando que a empresa em seu
recurso nada apresentou que pudesse contrariar as informações constantes em tais documentos;
considerando tratar-se de uma empresa que exercia atividade impeditiva de opção pelo Simples
Federal; considerando tratar-se de empresa interposta, que participa de um grupo de empresas;
impõe-se a manutenção da r. decisão pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1450
DF CARF MF
Original